Tribunal: TJPA
Processo: 0006329-61.2019.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2024-06-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0006329-61.2019.8.14.0401

APELANTE: ANDREA ARAUJO CAMPOS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. CRIME DE RECEPTAÇÃO DOLOSA. PRESCRIÇÃO. RECURSO CONHECIDO. EXTINTA A PUNIBILIDADE DA APELANTE. DECISÃO UNÂNIME.

É cediço que a prescrição é a perda do direito de punir do Estado pelo decurso do tempo, ou seja, pelo seu não exercício no prazo legal. Trata-se de matéria de ordem pública, passível de ser conhecida de ofício, em qualquer grau de jurisdição, com regras,
causas interruptivas e suspensivas, previamente previstas em Lei. Na hipótese, a recorrente foi condenada à pena de um ano e nove meses de reclusão, a qual prescreve em quatro anos, conforme estabelece o art. 109, inciso V, do CPB. No caso em tela, passaram-se mais de quatro anos entre a data do recebimento da denúncia, que ocorreu em
24/04/19
, e o dia da publicação da sentença condenatória, que se deu em
31/07/23
. Logo, claro está que a pretensão punitiva estatal foi atingida pela prescrição. Por esta razão, há que se extinguir a punibilidade da apelante.
Recurso de apelação conhecido e declarada extinta a punibilidade da ré.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2
a
Turma de Direito Penal
, por unanimidade,
em conhecer do recurso e julgar extinta a punibilidade da ré
,

em conformidade com o voto do relator.

Desembargador
Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

RELATÓRIO

ANDREA ARAÚJO CAMPOS
, inconformada com a r. sentença que a condenou à
pena de

um ano e nove meses de reclusão
, em regime aberto, pela prática do crime de receptação dolosa, tipificado no art. 180 do CPB, interpôs o presente recurso de apelação, objetivando ver reformada a referida decisão, prolatada pelo
MM. JUÍZO DE DIREITO DA 8ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DA CAPITAL/PA.

Em suas razões, a defesa aduziu uma preliminar de nulidade do processo, em razão da obtenção de provas por meio ilícito, qual seja, a invasão de domicílio. No mérito, requereu a absolvição da apelante por insuficiência de provas.
Ao final, postulou pelo conhecimento e provimento do recurso de apelação interposto.

Em contrarrazões, o órgão ministerial requereu o conhecimento e
improvimento
da apelação. Nesta superior instância, o
custos legis
pugnou pelo reconhecimento da prescrição e, consequentemente, pela extinção da punibilidade da ré. Ultrapassada a alegação de prescrição, requereu o acolhimento da
preliminar
de nulidade. No mérito, postulou pela
redução

de

ofício da pena-base

da apelante.

É o relatório.

À revisão. Inclua-se o feito no plenário virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço da apelação e passo

a apreciar a alegação de prescrição.

É cediço que a prescrição é a perda do direito de punir do Estado pelo decurso do tempo, ou seja, pelo seu não exercício no prazo legal. Trata-se de
matéria de ordem pública
, passível de ser
conhecida de ofício
, em qualquer grau de jurisdição, com regras,
causas interruptivas e suspensivas, previamente previstas em Lei.

No caso em apreço, a recorrente foi condenada à pena de

um ano e nove meses de reclusão
, a qual prescreve em
quatro anos
,
conforme estabelece o art. 109, inciso V, do CPB
[1]
.
Na hipótese
, passaram-se mais de quatro anos entre a data do recebimento da denúncia, que ocorreu em
24/04/19,
e o dia da publicação da sentença condenatória, que se deu em
31/07/23
. Logo, claro está que a pretensão punitiva estatal foi atingida pela prescrição.

Por esta razão, há que se extinguir a punibilidade da apelante. Deixo de examinar as demais alegações feitas no recurso, em razão do reconhecimento da
prescrição
.

Ante o exposto, acompanho o parecer ministerial,

conheço do recurso interposto e

declaro
extinta a punibilidade
da recorrente,
em razão da prescrição
, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Des. Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

[1]

Art. 109. A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, salvo o disposto no § 1o do art. 110 deste Código, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se: [...] V - em quatro anos, se o máximo da pena é igual a um ano ou, sendo superior, não excede a dois

Belém, 24/06/2024